Tribunal: TJSP
Processo: 1006444-72.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA NB/31 No 7073473402 31 – AUXILIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - DIB: 17/09/2020 (FLS.83), EM CONSONÂNCIA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE DE TRABALHO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA NB/31 No 7073473402 31 – AUXILIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO - DIB: 17/09/2020 (FLS.83), EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO No 862/STJ – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC.
Recurso do INSS desprovido. Mantida a procedência da ação em sede de reexame necessário, com observações